Tribunal: STF
Processo: RE 1233933
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOVA DISTRIBUIÇÃO DOS ‘ROYALTIES’ AOS MUNICÍPIOS PRODUTORES – INEFICÁCIA DOS  ARTS. 48, § 3º E 49, § 7º, DA LEI Nº 9.478/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/12 – INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 –  ADIN Nº 4.917MC/DF – VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
    1 – Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento do pagamento de royalties ao Impetrante na forma determinada pela Lei nº 9.478/97, antes das modificações implementadas pela Lei nº 12.734/12.
    2 – O § 1º do art. 20 da Constituição Federal define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território. Isso decorre do ônus que aqueles entes federativos têm de suportar em razão da exploração, garantindo-se que participem do resultado ou sejam compensados pela exploração de petróleo ou gás natural.
    3 – Com o advento da Lei nº 12.734/12, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas.
    4 – Nos autos da ADI nº 4.917/DF, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, a relatora, Min. Carmen Lúcia deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012.
    5 – Na ocasião, a Ministra fundamentou a referida decisão sob o entendimento de que ‘o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional’.
    6 – Apesar dos § § 3º do art. 48 e 7º do art. 49, ambos da Lei nº 12.734/12, não terem tido sua aplicabilidade suspensa em razão do deferimento da medida cautelar supracitada, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre os mesmos, de modo que o § 3º do art. 48 depende, para sua funcionalidade, do disposto no inciso 11 dos mesmos dispositivos.
    7 – Faz-se presente, no caso concreto, as mesmas razões que ensejaram o deferimento da medida cautelar nos autos da ADI nº 4.917/DF, quais sejam, o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores.
    8 – Não se trata de reconhecer a ocorrência de inconstitucionalidade por arrastamento sem a ocorrência de pedido expresso para tanto, como a ora Apelante menciona em suas razões de recurso, mesmo porque não se desconhece que esse tipo de inconstitucionalidade só pode ser declarado expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se, pois, de reconhecer a ineficácia temporária de dispositivos que sejam dependentes dos que se encontram suspensos, reconhecendo-se que o direito posto não se consubstancia em um conjunto de normas isoladas, mas, sim, em um sistema, devendo ser aplicado sob esta ótica, de forma a conferir uma maior efetividade ao julgado proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal.
    9 – Precedentes: AG nº 2013.02.01.017784-1 – Sétima Turma Especializada – Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE – e-DJF2R 02-04-2014; AG nº 2013.02.01.017859-6 – Sétima Turma Especializada – Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA – e-DJF2R 24-02-2014.
    10 – A aplicação da nova lei acarretará em expressiva diminuição da receita destinada ao Município Impetrante, com evidentes prejuízos à prestação de serviços públicos municipais de caráter fundamental como saúde e educação, o que justificou a declaração incidental da inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei nº 4.978/97, com a modificação promovida pela Lei nº 12.734/12, pelo Magistrado ‘a quo’.
    11 – Recurso e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 97 da Constituição da República.
    Discute-se, nesta sede recursal, a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, no tocante às regras de distribuição de ‘royalties’ e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, aos Estados e Municípios em cujos territórios ocorra a sua produção. 
    Com efeito, a decisão da presente causa está a depender da conclusão do julgamento da ADI 4.917/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    Sendo assim, impõe-se o sobrestamento dos presentes autos, que permanecerão na Secretaria desta Corte até final julgamento da mencionada ação de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator